Tribunal: TJMT
Processo: 1022858-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022858-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JORGE BUDIB - CPF: 021.683.591-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022858-59.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JORGE BUDIB

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOTIVADO POR MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NO SERASA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO QUE ENSEJOU A INCIDÊNCIA DA MULTA - FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - CABIMENTO - ART. 537, § 1º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando eficaz a tutela antecipatória concedida.

Há que ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem, porém, não pode ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o direito posto em debate.

Se o valor fixado se mostra excessivo, de rigor a sua redução, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
no
Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais motivado por Manutenção de Negativação no Serasa c/c pedido Liminar nº 0004637-49.2016.8.11.0002

ajuizada por
JORGE BUDIB
, contra a decisão que
rejeitou a tese em sede de impugnação e tendo em vista a quitação da dívida, declarou extinto o pedido de cumprimento da sentença, na forma do art. 924, inc. II, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o agravante que a natureza da multa pecuniária é medida de apoio, funcionando como meio de coerção para o cumprimento da obrigação e não de enriquecer a parte contrária.

Alega que a multa se trata de instituto aplicado para fins de que seja coagida a parte a fazer ou deixar de fazer (cumprir obrigação) em favor da parte vencedora, ou seja, obrigação de cunho específico e pessoal, não pecuniária, vez que o seu descumprimento (como nos contratos) é que leva ao inadimplemento passível de responsabilização por perdas e danos.

Destaca a desproporcionalidade da multa aplicada, do prazo exíguo para o cumprimento da liminar e da ausência de limitação das
astreintes
fixadas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer obrigação ou pagamento a título de
astreintes
. Alternativamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido, bem como seja determinada a limitação da multa imposta, além de que seja afastado os honorários advocatícios por terem sido calculados sobre o valor pretendido a título de astreintes.

A liminar recursal foi indeferida (ID 150218674)

Contraminuta (ID 151996187), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 102000951) que parte autora ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do banco requerido, aduzindo que teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito (ID 102001482), em razão de suposto débito oriundo de taxas de manutenção de conta corrente, contrato nº 44070100378000010152, sendo que no dia 10/12/2012, a suposta dívida importava em R$ 2.117,95 (ID 102001481).

Alegou que por não concordar com o valor absurdo apresentado através das ligações e avisos de cobrança, não efetuou o pagamento de imediato.

Relatou que mesmo tendo encerrado a conta bancária e por não dever nenhum valor, resolveu se livrar das incômodas cobranças e em 30/01/2015, sem reconhecer a referida cobrança, aderiu a uma proposta do banco requerido e liquidou a suposta dívida, no valor de R$ 1.208,36, conforme comprovante de ID’s 102001481e 102001481.

Sustentou que, para sua surpresa, no mês de maio/2015, recomeçaram as cobranças, sendo que desta vez foram realizadas pela empresa Renova Cia de Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, tendo recebido diversas cobranças, todas com referência a um débito vencido em 12/10/2012, contrato n° 440701003780000 10152, ou seja, o mesmo contrato quitado na data de 30/01/2015.

Salientou que firmou com a empresa Real Moradia e Construções, instrumento particular de compra e venda de um imóvel, no valor de R$ 125.000,00, em que pagou a entrada de R$ 15.000,00 e o saldo restante, de R$ 110.000,00, seria liquidado mediante financiamento bancário (ID 102001481).

Asseverou que em 25/06/2015, por conta da restrição de crédito, o contrato de compra e venda foi rescindido pela empresa Real Moradia, ocasionando o pagamento de multa contratual de R$ 12.500,00, descontado do valor da entrada, resultando na restituição de R$ 2.500,00, conforme cláusula 8ª do contrato (ID’s 102001483 e 102001484).

Ressaltou que o requerido continuou as cobranças até a propositura da presente ação (ID’s 102001484 e 102001485), mesmo diante do envio do último boleto em setembro/2015, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela para baixa do apontamento e, ao final, a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais de R$ 12.500,00 e danos morais a serem fixados pelo juízo.

No ID 102001486, foi concedida a tutela antecipada para baixa das restrições referentes à dívida
sub judice
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Na contestação de ID 102001497, o requerido alegou, preliminarmente, que a figura da revelia não desabona o autor de demonstrar suas alegações, que a inicial é inepta pela ausência de documentos e não foi quem inscreveu o nome do autor junto aos órgãos de crédito. No mérito, sustentou tratar-se de um mero aborrecimento que poderia ter sido resolvido na esfera administrativa. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, a magistrada Dra. Ester Belém Nunes, julgou procedente a demanda para “declarar inexistente o débito junto ao réu, considerando ter sido liquidado, bem como condenar o requerido ao pagamento de danos materiais de R$ 12.500,00 e danos morais fixados em R$ 10.000,00. Para fins de cumprimento da sentença no tocante aos danos materiais, deverão incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento da multa contratual com a construtora, ou seja, do prejuízo. Quanto aos danos morais, os juros deverão ser computados da citação e a correção monetária do arbitramento, considerando que a relação é contratual. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Dessa decisão, ambas as partes apresentaram recursos de apelação nº 0004637-49.2016.8.11.0002, sendo negado provimento ao recurso do requerido BANCO SANTANDER (BRASIL S.A.) e provido o recurso do autor JORGE BUDIB para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada e majorado os honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15).

A parte autora requereu o cumprimento da sentença (condenação a título de danos patrimoniais, morais e astreintes), conforme planilha, no valor total de R$ 100.380,19, sendo R$ 38.000,00, referente ao valor da multa diária, atualizado até maio/2022 (ID 87731886).

No ID 78289767, a magistrada determinou a intimação do banco executado para apresentar impugnação, nos termos do art. 525, do CPC/15, n prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento.

No ID 86813155, o banco requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e o autor manifestou-se no ID 86964151.

Verifica-se que em diligencia realizada no sistema SISBAJUD, foi localizado o valor de R$ 109.211,25, o qual foi transferido para conta única para evitar defasagem monetária (ID 84801162).

Ao apreciar o cumprimento de sentença a magistrada
Ester Belém Nunes
assim decidiu:

“REJEITO a tese posta em sede de Impugnação e tendo em vista a quitação da dívida, DECLARO EXTINTO este pedido de Cumprimento da Sentença, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor da credora, conforme requerido, referente ao bloqueio online.

Expeça-se em valor da parte devedora alvará de levantamento do valor que consignou.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor atualizado da condenação, sob pena de ser expedida CDA para lastrear posterior Execução Fiscal.”

(ID 99789683)

Inconformado, recorre o requerido Banco Santander S.A.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, observa-se que a liminar foi concedida nos autos principais para que o ora agravante providenciasse a retirada do nome do autor/agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Salienta-se que é possível a imposição de multa quando se determina que uma parte seja obrigada a fazer ou não fazer algo, justamente para reforçar a necessidade de cumprimento da determinação judicial, estando prevista no art. 537 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. As astreintes constituem técnica de tutela coercitiva que tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, sendo possível sua redução quando desproporcional e incompatível com a realidade.

E como restou comprovado que o banco agravante descumpriu a ordem por quase 40 (quarenta) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, sendo tal decisão confirmada pelo v. acórdão de ID 71529053, a irresignação quanto a sua fixação não merece prosperar.

Assim, no que diz respeito ao valor fixado na decisão agravada, este não é excessivo e nem irrisório. No entanto, deve haver uma limitação, para que não se torne excessivo e supere o valor do débito em discussão.

Portanto, esta quantia deve ser mantida em R$1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$10.000,00, ou seja, deve ser reduzida, uma vez que a quantia executada atenta contra o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste aspecto, consigne-se que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, constatando que a multa se tornou excessiva, pode modificar o valor, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC/15.

Ademais, a multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, do julgado, tornando eficaz a tutela antecipatória concedida.

Assim, há que ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem legal. Entretanto, não pode ela ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o direito posto em debate.

O Código de Processo Civil/15, inclusive, em seu art. 537, § 4º, prevê a aplicação de multa diária como forma de assegurar “o resultado prático equivalente ao do adimplemento”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO DIREITO DE VIZINHANÇA TUTELA ANTECIPADA Revogação que perdeu o objeto, ante o cumprimento da obrigação de fazer Redução da multa diária Possibilidade Diminuição para a quantia de R$ 200,00, limitada a R$ 5 mil, valores que melhor se adequam às circunstâncias do caso concreto. DANOS MATERIAIS VERIFICAÇÃO - Laudo pericial que demonstra, de forma inequívoca, que os danos verificados no imóvel dos autores são decorrentes do deficiente escoamento de águas pluviais do imóvel do réu Demonstração do nexo de causalidade Sentença mantida. DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA Mero aborrecimento Ausente conduta ilícita praticada pela ré, a justificar condenação indenizatória. Indenização afastada SUCUMBENCIA RECÍPROCA, que demanda a redistribuição dos ônus sucumbenciais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/SP; Apelação Cível 0004509-34.2015.8.26.0297; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar a multa arbitrada em seu total, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deverá incidir a partir deste julgamento
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023